Tribunal: TJBA
Processo: 0106817-90.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0106817-90.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: IEL INSTALACOES ELETRICAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO COM BASE NO TEMA 1184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal nº
0106817-90.2011.8.05.0001
, proposta em face de
I
EL
Instalações Elétricas e Serviços de Manutenção LTDA
, ao fundamento de ausência de interesse de agir diante do valor exequendo ser inferior a R$ 10.000,00. A extinção foi fundamentada na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução CNJ nº 547/2024. A CDA objeto da execução fiscal tem valor de R$ 3.058,34.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da extinção da execução fiscal de pequeno valor sem que tenha sido oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia sobre a aplicação das diretrizes do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, em especial quanto à possibilidade de suspensão do feito e adoção de medidas extrajudiciais como tentativa de conciliação ou protesto do título.

III. Razões de decidir

3.
A tese do Tema 1.184/STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas as providências administrativas e processuais estabelecidas.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 determina que a extinção somente ocorrerá se não houver movimentação útil por mais de um ano e se não forem localizados bens penhoráveis.

5.
A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido a nulidade da sentença que extingue a execução fiscal com base no Tema 1.184, sem prévia intimação da Fazenda Pública, por violação ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10).

6.
No caso concreto, não se deu oportunidade ao Município de Salvador de se manifestar previamente, tampouco de requerer suspensão do feito para adoção de providências administrativas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 pressupõe a intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a adoção das medidas ali previstas.
2. A ausência de intimação prévia configura violação ao princípio da não surpresa, ensejando a nulidade da sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

0106817-90.2011.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante,
MUNICIPIO DE SALVADOR
,
e Apelad
o
,
IEL INSTALACOES ELETRICAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justi
ç
a